Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-91.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600772-91.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600772-
91.2024.6.16.0203 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, Julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jose Neuri Da Silva, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou que o candidato proceda o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.151,56 (mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos),
por considerar valores de origem não identificada (§3º, do art. 21, da Resolução TSE nº
23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais de José Neuri da Silva, candidato a Vereador, pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no cargo eletivo nas eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que os gastos ainda se deram para utilização do próprio
candidato, o que é vedado pela legislação e capaz de gerar desaprovação, por representarem
71,76% do total gasto. Conforme apontado pelo Parecer do Cartório Eleitoral e pelo Parecer do
Ministério Público Eleitoral, verifica-se a realização de depósito em montante superior ao limite
legal, em afronta ao disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade
constatada corresponde ao valor de R$ 1.151,56 (um mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta
e seis centavos), decorrente de depósito efetuado em 04/10/2024. Esse montante representa 77,81%
do total contratado). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE NEURI DA SILVA (RECORRENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE NEURI DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277404
09/12/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44277404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.768

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600772-
91.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE NEURI DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRENTE: JOSE NEURI DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES NA ORIGEM DOS
RECURSOS. DEPÓSITO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL. FALTA DE REGISTRO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA
PARA DESPESAS PESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto por candidato eleito ao cargo de vereador no pleito de 2024 em
Goioxim/PR, em face da sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que
desaprovou suas contas de campanha, determinando-lhe o recolhimento de R$ 1.151,56 ao
Tesouro Nacional.
A sentença foi fundamentada em irregularidades detectadas, como depósito em espécie acima do
limite legal, falta de registro da cessão de veículo como recurso estimável e utilização de recursos
de campanha para despesas pessoais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44277404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
Há três questões em discussão:
(i) saber se o depósito em espécie, em desacordo com o art. 21, §1º da Res. TSE nº
23.607/2019, compromete a regularidade das contas;
(ii) verificar se a falta de registro de cessão de veículo e de relatórios de combustível compromete
a confiabilidade das contas;
(iii) analisar se o uso de recursos de campanha para despesas pessoais é irregularidade grave a
justificar a desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 21, §1º, estabelece que depósitos em espécie
acima de R$ 1.064,10 são irregulares quando não realizados por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal. O depósito de R$ 1.151,56, ainda que identificado, foi efetuado em
desacordo com a norma, configurando irregularidade grave e autônoma para desaprovação das
contas.
Quanto à cessão do veículo, a ausência inicial de registro no SPCE, mesmo com posterior
apresentação de contrato e relatórios, não possui aptidão para regularizar a conta devido à
preclusão, conforme jurisprudência do TRE-PR (PCE nº 060252229, 27/08/2024).
A utilização de recursos de campanha para despesas pessoais, como combustível para uso
próprio, afronta o art. 35, §6º, da mesma Resolução, que veda tal prática. Representando 71,86%
do total de despesas, a irregularidade é qualitativamente grave, inviabilizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas.
A jurisprudência desta Corte confirma que irregularidades graves e significativas, especialmente
na origem dos recursos, comprometem a transparência contábil e a regularidade das contas
(TRE-PR, RE nº 0600397-37.2020, 14/12/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas de
campanha de José Neuri da Silva referentes às eleições de 2024.
Tese de julgamento: “A existência de irregularidades graves e autônomas, como depósitos em
espécie acima do limite legal, falta de registro de recursos estimáveis em dinheiro e utilização de
recursos de campanha para despesas pessoais, compromete a confiabilidade das contas e
fundamenta sua desaprovação.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §1º; 35, §6º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060252229, 27/08/2024.
TRE-PR. RE nº 0600397-37.2020, 14/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44277404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por JOSÉ NEURI DA SILVA, eleito com 146 votos para o cargo de vereador em
Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR
que julgou suas contas desaprovadas, com determinação de recolhimento R$ 1.151,56.
(44221007)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente; b) O veículo utilizado na campanha, placa APW-8J26 2008/2008 VW/GOL 1.0, é
propriedade de seu filho, Herik Renan da Silva, ou seja, em conformidade com o art. 7°, III, § 6°,
da Resolução nº 23.607/2019; c) a falta de comprovação da cessão do veículo não compromete
as contas, visto que o veículo utilizado é de propriedade do candidato ou de seus parentes até o
terceiro grau, situação que, conforme o art. 60, §4º, III, e §5º, da Resolução TSE nº 23.607/19,
dispensa a apresentação de documentos relativos à cessão; d) embora o veículo não tenha sido
declarado originalmente na prestação de contas, a ausência do comprovante de cessão não
compromete a regularidade das contas, pois o montante total das despesas R$ 1.062,06, é
inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10 (ou mil UFIRs), que a disciplina normativa das contas
considera módico; e) a falta de documentação específica, como o termo de cessão do veículo, é
uma falha formal que não pode ser considerada grave o suficiente para justificar a desaprovação
das contas, especialmente quando se observa que o veículo foi cedido por um parente próximo; f)
o princípio da transparência assume papel central, orientando a conduta dos candidatos e
partidos políticos. g) embora o art. 26, §3º, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), isente
determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da obrigatoriedade de registro na
prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos e despesas pessoais com
alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos, ainda que desnecessária,
reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) ao declarar despesas facultativas,
o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos sobre possíveis omissões.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, sejam aprovadas as contas, uma vez que não há qualquer irregularidade que justifique
a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que “a irregularidade representa 84,23% do total de despesas, ensejando por si só a
desaprovação das contas, dada a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (44227147).
É o relatório.

Num. 44277404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de prestação de contas eleitorais apresentada por JOSÉ NEURI DA SILVA
candidato eleito ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024. As contas foram
submetidas à análise técnica e, após parecer conclusivo do setor técnico e manifestação do
Ministério Público Eleitoral, foram desaprovadas por esta Justiça Eleitoral.
O Parecer Técnico apontou:
a) depósito no valor de R$ 1.151,56, em desacordo com o art. 21, §1º, da Res. TSE nº
23.607/2019;
b) ausência de registro dos valores correspondentes à cessão dos veículos;
c) não apresentação do relatório semanal do uso de combustível, em desacordo com o art. 35, §
11, da Res. TSE nº 23.607/2019;
d) evidências de que o combustível foi utilizado para seu próprio uso, gasto que não constitui
despesa de campanha eleitoral.
Passa-se a análise das irregularidades.
a) depósito no valor de R$ 1.151,56, em desacordo com o art. 21, §1º da Res. TSE nº
23.607/2019
Em consulta ao portal do TSE Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível
constatar, por meio da aba “Receitas” que o candidato realizou sua campanha eleitoral mediante
apenas duas doações oriundas de recursos próprios no montante R$ 1.151,56 e doação de
pessoa física no valor de R$ 328,40, depósitos realizados na conta da campanha em espécie,
totalizando R$ 1.479,96.
Assim consta do respectivo link:

Num. 44277404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002298382/2024/75388/e
xtratos
A Resolução TSE nº 23.607/2019 trata do tema no art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da
beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas
por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser
a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput
do art. 32 desta Resolução.

Num. 44277404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
No caso, o prestador de contas alega que o depósito foi identificado, alegando que “O depósito no
valor de R$1.151,56, ocorreu com recursos próprios, mas por lapso, fora colocado como depósito
em espécie, mas aconteceu um depósito identificado” (44220992) é certo que a Resolução de
regência exige que doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas “mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário
da doação ou cheque cruzado e nominal.”
Na espécie, depreende-se que o candidato realizou sua campanha eleitoral com recursos de
fonte irregular, eis que não observou o modo de transferência dos recursos para sua conta de
campanha. Tal irregularidade sujeita-se ao recolhimento ao erário, nos termos do § 4º, ainda que
se saiba quem tenha sido o doador.
Desde o princípio, verifica-se que as demais irregularidades levantadas no processo nem sequer
precisariam ser examinadas para a determinação da regularidade das contas, considerando que
o item em análise apresenta gravidade suficiente para, de forma autônoma, fundamentar a
desaprovação das contas.
A doação realizada de irregular configura afronta direta ao disposto no art. art. 21 e parágrafos da
resolução de regência.
b) ausência de registro dos valores correspondentes à
cessão dos veículos;
c) não apresentação do relatório semanal do uso de combustível
O prestador de contas alega que o veículo utilizado em campanha pertence ao seu filho, juntou
documento do veículo (44220998), mas não realizou o registro dos valores correspondentes à
cessão, na prática a cessão do veículo constitui recurso de campanha e deve ser registrado como
recurso estimável em dinheiro no sistema SPCE.
Após o Parecer Técnico Conclusivo o prestador apresentou o contrato de cessão, relatório
semanal de uso do combustível e outros documentos a fim de sanar o apontamentos do Parecer
Técnico. Afirma:
A retificação se fez necessária devido à não inclusão inicial do contrato de cessão de
uso de veículo, o qual foi utilizado durante a campanha eleitoral. Este documento, que
foi omitido na prestação de contas inicial, está sendo agora formalmente incluído
(44221004)
Todavia, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que a documentação apresentada
após o Parecer Conclusivo é recebida apenas para fins de afastar recolhimento ao erário, não
possuindo aptidão para alterar a conclusão das contas.
Nesse sentido:

Num. 44277404 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. RESOLUÇÃO 23.607/2019 DO TSE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES
AFASTADA EM PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.
(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060252229, Acórdão, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2024.)

Dessa forma, mantém-se a irregularidade, em razão da ausência de registro dos recursos
estimáveis em dinheiro.
d) evidências de que o combustível foi utilizado para uso próprio
Na sentença constou:
Das regras supratranscritas extrai-se que se o combustível for utilizado para o
abastecimento de veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é considerado como
gasto de campanha; a nota fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física (dela
devendo constar o CPF) e a despesa não pode ser paga com os recursos arrecadados
para o financiamento da campanha, ainda que sejam recursos próprios.
Na hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de veículos
utilizados a serviço da campanha (utilizado por terceiro), o gasto é eleitoral e a
nota fiscal deve ser emitida em nome da campanha (devendo constar o CNPJ
concedido ao candidato), sendo lícito o seu pagamento com recursos da
campanha.
Daí se extrai que o procedimento adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi
evidentemente irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha por
despesas alegadamente não eleitorais.
É de se observar que esta Corte, em caso similar, já entendeu pela possibilidade de
aprovação das contas com ressalvas quando o valor da despesa for de pequena

Num. 44277404 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
monta, o que não pode ser aplicado no caso em tela pois o representa 71,86% dos
gasto.
(44221007)
A irregularidade diz respeito à utilização de recursos de campanha para pagamento de
combustível para uso próprio do candidato, em desacordo com o regramento do art. 35, § 6º, da
Resolução de regência:
Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

É evidente que, ao realizar doações para sua própria campanha, o candidato deve observar
rigorosamente os termos estabelecidos pela legislação. No caso em questão, o candidato efetuou
uma doação à sua campanha e utilizou os recursos dessa mesma doação para custear o
abastecimento do veículo empregado durante o período eleitoral.
Consta a emissão de nota fiscal, gerada para o CNPJ da campanha, conforme se visualiza no
portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, aba despesas. Imagem e link
colacionados.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002298382/2024/75388/n
fes
As informações do portal demonstram que o candidato realizou gastos com combustíveis no
montante de R$ 1.061,76 no Auto Posto Goioxim LTDA e mais R$ 67,90 com a ARMSTRONG
Comunicação Visual, totalizando R$ 1.129,66.
A nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha comprova o vínculo do gasto com a campanha
eleitoral, não podendo utilizá-lo para despesas de natureza pessoal.
É certo que o valor da arrecadação é de origem privada, não havendo qualquer valor

Num. 44277404 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
movimentado em excesso. Sabe-se que o objetivo da prestação de contas de campanha é
conferir a transparência contábil, evitando abusos na aplicação de recursos sejam eles públicos
ou privados. Nesse sentido, a doutrina de José Jairo Gomes:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e
legitimidade às eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter
econômico. Muitas vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de
divergências verificadas entre os dados constantes da prestação de contas e a
realidade da campanha.
(GOMES, José J. Direito Eleitoral - 20ª Edição 2024. 20th ed. Rio de Janeiro: Atlas,
2024.
E-book.
p.388.
ISBN
9786559776054.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776054/. Acesso em: 28
nov. 2024.)

O acerto contábil realizado pelos candidatos em razão de sua campanha eleitoral tem natureza
eminentemente técnica, não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral permite a análise de
aspectos qualitativos da irregularidade como a gravidade da irregularidade e o comprometimento
da confiabilidade das contas.
Todavia, no caso em análise, desde o início já se identifica a irregularidade na origem dos
recursos doados, o que desencadeou uma sucessão de outras irregularidades, uma vez que todo
o montante utilizado encontra-se comprometido por vícios em sua origem, na sentença constou:

A irregularidade constatada corresponde ao valor de R$ 1.151,56 (um mil, cento e
cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de depósito efetuado em
04/10/2024. Esse montante representa 77,81% do total contratado. Diante disso,
não se revela possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a desaprovação das contas a medida imperiosa, conforme determina o
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
(44221007)

Assim, ainda que se trate de uma campanha eleitoral de modesta proporção, inevitavelmente não
se pode afirmar que o acerto contábil está em conformidade com as normas aplicáveis.
Nesse sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADOR
ELEITO.
SENTENÇA
QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. DOCUMENTO JUNTADO COM O RECURSO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA
VÁLIDA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
VALORES
SIGNIFICATIVOS NO CONTEXTO DA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E

Num. 44277404 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas deve se dar dentro dos
prazos previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão.
Precedente deste Tribunal (TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134,
Acórdão nº59.279. Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).
Declaração juntada com o recurso não conhecida.
2. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização com
as notas fiscais informadas à Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).
3. Representando a irregularidade 40,23% do total de recursos movimentados
durante a campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas,
ainda que com ressalvas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 0600397-37.2020.6.16.0169. Relator: Des. CARLOS
MAURÍCIO FERREIRA. Publicado em sessão: 14/12/2021)
Por esses fundamentos, o voto é para ser dado desprovimento ao recurso, a fim manter a
sentença, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença de
DESAPROVAÇÃO das contas prestadas por JOSÉ NEURI DA SILVA, referente às eleições de
2024, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.151,56 (mil
cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), por considerar valores de origem não
identificada (§3º, do art. 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44277404 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254381900000043224339
Número do documento: 24120917254381900000043224339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:17:27
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600772-
91.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE NEURI DA SILVA VEREADOR, JOSE NEURI DA SILVA -
Advogados dos RECORRENTES: RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, MAITE FROES
GERCHEVSKI - PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - PR44096, PAULO
HENRIQUE GONCALVES - PR75707, SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024